Tribunal: TJSP
Processo: 0003190-97.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença condenatória. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença condenatória. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Acusado preso em poder da res furtiva. Impossível a aplicação do princípio da insignificância. Ausência dos requisitos necessários para reconhecimento da indiferença penal. Comprovada periculosidade do agente e alto grau de reprovabilidade do comportamento. Dosimetria não comporta reparo. Basilar acima do mínimo legal devidamente fundamenta. Reincidência comprovada. Manutenção do regime semiaberto. Presença da reincidência impede a imposição de regime inicial mais brando. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003190-
97.2016.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante CICERO SOARES
DINIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003190-97.2016.8.26.0587 -Voto no 9.391
2
APELAÇÃO no 0003190-97.2016.8.26.0587
Apelante: CÍCERO SOARES DINIZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Sebastião
Magistrado(a): Dr(a). Marta Andréa Matos Marinho
Voto no: 9.391
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença condenatória.
A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou por
atipicidade da conduta, em virtude da aplicação do princípio da
insignificância. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no
mínimo legal e o abrandamento do regime prisional.
Impossibilidade. Materialidade e autoria bem demonstradas.
Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório.
Acusado preso em poder da res furtiva. Impossível a aplicação do
princípio da insignificância. Ausência dos requisitos necessários
para
reconhecimento
da
indiferença
penal.
Comprovada
periculosidade do agente e alto grau de reprovabilidade do
comportamento. Dosimetria não comporta reparo. Basilar acima
do
mínimo
legal
devidamente
fundamenta.
Reincidência
comprovada. Manutenção do regime semiaberto. Presença da
reincidência impede a imposição de regime inicial mais brando.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de CÍCERO SOARES DINIZ, em face da r. sentença, cujo relatório se
acolhe, proferida em 29 de julho de 2019, na qual o MM. Juízo da Vara Criminal
de São Sebastião o condenou às penas de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22
(vinte e dois) dias, de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, caput, do Código
Penal, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade (fls. 325/330).
Irresignada, a Defesa requer a absolvição por insuficiência
probatória ou por atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da
insignificância. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003190-97.2016.8.26.0587 -Voto no 9.391
3
e o abrandamento do regime prisional (fls. 340/352).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições defensivas foram rebatidas (fls. 355/358).
Regularmente processado, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 367/371), vindo os autos
conclusos em 10 de dezembro de 2019.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou a prova, não
merecendo reparo.
Consoante descreve a denúncia, no dia 29 de outubro de
2016, por volta das 17h, dentro do estabelecimento comercial “Pink Glamour”,
situado na Rua Capitão Luis Soares, no 381, bairro Centro, na cidade de São
Sebastião, CÍCERO SOARES DINIZ subtraiu, para si, 08 (oito) correntes e 01
(um) pingente de aço escovado, no valor total de R$ 140,91 (cento e quarenta
reais e noventa e um centavos), pertencente à vítima João Nivaldo Pereira.
Segundo se apurou, na data dos fatos, o acusado se dirigiu
ao estabelecimento comercial “Pink Glamour” e, sorrateiramente, subtraiu 08
(oito) correntes e 01 (um) pingente que se encontravam dentro da loja.
Após a subtração foi abordado pela polícia, que encontrou
em seu poder os bens subtraídos. A vítima reconheceu os bens como sendo do
seu estabelecimento comercial.
Em virtude destes fatos, CÍCERO foi denunciado e
posteriormente condenado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.
Contra essa condenação insurge-se a defesa.
Todavia, sem razão.
A materialidade delitiva ficou comprovada pela portaria (fls.
04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição, apreensão
reconhecimento, avaliação e entrega (fls. 11), e pelas demais provas dos autos.
Do mesmo modo a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003190-97.2016.8.26.0587 -Voto no 9.391
4
O ofendido, João Nivaldo Pereira, ouvido em ambas as
fases da persecução penal, relatou os fatos com riqueza de detalhes, nos termos
da denúncia. Declarou ser proprietário do estabelecimento comercial denominado
“Pink Glamour”. Disse que estava em sua casa quando a polícia entrou em
contato para que comparecesse na Delegacia. Afirmou que reconheceu as
correntes e o pingente, ainda com as etiquetas, como sendo de sua loja. Em
juízo, explicou que os bens foram recuperados aproximadamente três ou quatro
horas após os fatos (fls. 10 e mídia).
As testemunhas Luciano Eraldo Antunes de Oliveira e
Edmilson José Hernandes, policiais militares responsáveis pela apreensão dos
bens com o réu, relataram que no dia dos fatos, havia uma denúncia a respeito
de uma tentativa de roubo e populares lhes informaram que o suspeito havia se
evadido do local. Afirmaram que fizeram buscas pela região e ao abordarem o
réu, encontraram em sua posse 08 (oito) correntes e 01 (um) pingente com
etiqueta da loja “Pink Glamour” e como não havia nota fiscal e o acusado era
morador de rua, entraram em contato com o proprietário da loja e solicitaram que
comparecesse na Delegacia. Indagaram o réu, tendo ele dito que um amigo tinha
lhe pedido para que guardasse aqueles bens. Alegaram que a vítima reconheceu
os objetos e, ainda, noticiou que o réu havia adentrado em sua loja, contudo, não
hava comprado nenhuma mercadoria (fls. 08,09 e mídia).
O ora apelante, CÍCERO, em sede policial, negou a prática
delitiva. Disse que no dia dos fatos seu amigo, vulgo “Neguinho”, lhe pediu para
que segurasse as correntes e o pingente, tendo os guardado consigo enquanto
ele ia para o bar. Alegou que posteriormente foi abordado pela polícia, que
localizou as correntes e o pingente, ainda com a etiqueta da loja “Pink Glamour”,
em sua posse. Afirmou que depois soube que se tratavam de produto de furto
(fls. 12).
Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla defesa,
CÍCERO confirmou que esteve na loja da vítima no dia dos fatos, contudo, negou
ter furtado qualquer objeto. Explicou que se encontrou com um homem na rua,
vulgo “Neguinho”, e ele lhe pediu para que guardasse algumas correntes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003190-97.2016.8.26.0587 -Voto no 9.391
5
ele, então os policiais o abordaram em posse das correntes. Disse aos policiais
que poderia os levar até a casa de “Neguinho”, mas eles se recusaram e o
levaram até a Delegacia porque tinha antecedentes criminais. Alegou que sabia
que “Neguinho” tinha envolvimento com crimes, mas ele tinha lhe dito que havia
comprado as correntes na loja (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a prova é robusta para a condenação.
Em que se pese o louvável esforço da douta defesa do
acusado, não há que se falar em absolvição por falta de provas ou por atipicidade
da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.
Restou devidamente comprovado que CÍCERO subtraiu os
bens descritos na inicial, pertencentes ao estabelecimento comercial da vítima
João Nivaldo Pereira.
O acusado negou a subtração dos referidos bens,
asseverando tê-los recebido de um conhecido, vulgo “Neguinho”.
Contudo, não obstante a inventiva versão apresentada, tal
não encontra qualquer respaldo nos autos. Seu relato não convence, restando
isolado e sem confirmação por quaisquer outros elementos probatórios.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
De outro lado, apesar do proprietário do estabelecimento
comercial não ter presenciado o fato, asseverou de forma uníssona que o réu foi
visto dentro da loja no dia dos fatos.
Ademais, tem-se dos autos que o réu foi preso, enquanto
ainda estava em poder da res furtiva, que, inclusive, estavam com a etiqueta da
loja furtada.
Como é cediço, nos crimes patrimoniais, a apreensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003190-97.2016.8.26.0587 -Voto no 9.391
6
coisa subtraída em poder do acusado, em consonância com o conjunto probatório
colhido nos autos, é prova clara de autoria.
Tal circunstância faz presumir ser ele o autor da subtração,
com inversão do ônus da prova.
Ressalto, ainda, que os depoimentos prestados pelos
policiais militares responsáveis pela apreensão dos objetos furtados, foram
uníssonos, seguros e coerentes ao narrarem as circunstâncias da abordagem
com precisão de detalhes.
E, quanto aos depoimentos das testemunhas de acusação,
é pacífico o entendimento de que a simples profissão por elas exercida não
enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de dizer
a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar que sequer se
conheciam anteriormente.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003190-97.2016.8.26.0587 -Voto no 9.391
7
Não restou minimamente comprovado que tinham interesse
no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode ser
presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Dessa forma, não há que se falar em absolvição por
insuficiência probatória.
No mais, analisando as circunstâncias do caso, também
resta inaplicável o Princípio da Insignificância ou Bagatela.
Os C. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça estabeleceram requisitos para a aplicação do princípio da insignificância,
como causa supralegal de exclusão da tipicidade:
a) conduta minimamente ofensiva;
b) ausência de periculosidade do agente;
c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d) lesão jurídica inexpressiva.
Tais condições devem estar presentes de modo concomitante.
Segundo esse instituto, firmado por questões de política
criminal, para a incidência da norma penal incriminadora, não basta a simples
adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal). Deve, além disso, se verificar
a relevância da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face da
significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade
material).
De outro plano, a simples análise do fato típico, por si só,
não se revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela. Nessa linha
de entendimento, devem-se observar, ainda, as peculiaridades do caso concreto.
No caso em apreço, apesar da conduta se referir à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003190-97.2016.8.26.0587 -Voto no 9.391
8
subtração de 08 (oito) correntes e 01 (um) pingente de aço escovado, avaliados
em R$ 140,91 (cento e quarenta reais e noventa e um centavos), não está
presente o elemento da “ausência de periculosidade do agente”.
Isso porque, o acusado ostenta maus antecedentes
decorrentes de condenações anteriores e é reincidente, sendo impossível,
portanto, aplicar o almejado instituto.
Assim, entender de forma diversa, ou seja, afirmar que o
fato é um indiferente penal significaria conceder uma espécie de “salvo conduto”
para que qualquer pessoa se apossasse de objetos de pequeno valor, o que é
inadmissível.
Logo, inviável reconhecer a irrelevância material da conduta.
Isso posto, bem lançada a condenação, passo à análise da
dosimetria.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, o
magistrado a quo fixou a pena-base 1/8 (um oitavo) acima do mínimo, ante os
maus antecedentes do acusado (fls. 99/100), atingindo 01 (um) ano, 01 (um) mês
e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Aqui, a defesa do acusado requer a fixação da basilar no
mínimo legal.
Sem razão, contudo.
Tem-se dos autos a comprovação de que o réu foi
condenado em data anterior aos fatos pela prática de furto e roubo qualificado
(fls. 99/100). Em que pese já tenha cumprido a pena e superado o período
depurador de 05 (cinco) anos, a condenação é plenamente apta a caracterizar
maus antecedentes, nos moldes do entendimento consolidado nas Cortes
Superiores e nesta C. Câmara Criminal.
De fato, este cenário justifica e exige maior rigor na
dosimetria da reprimenda.
Vê-se, portanto, que o Juízo monocrático fundamentou o
recrudescimento da pena básica, em respeito ao princípio da individualização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003190-97.2016.8.26.0587 -Voto no 9.391
9
pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada de maneira razoável, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, foi feita de modo mais benéfico
ao réu, porquanto pelo nosso entendimento correto seria o patamar de 1/6 (um
sexto).
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento da pena-base.
Na segunda fase, presente a agravante da multirreincidência
(fls. 100/101), o i. Juízo de piso aumentou novamente a pena em 1/6 (um sexto)
passando a reprimenda para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois)
dias, de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no piso.
Na terceira fase, ausente causas de aumento e diminuição a
pena tornou-se definitiva no quantum anterior.
Por fim, estabeleceu-se o regime inicial semiaberto, o qual
não merece atenuação, notadamente em vista que o réu ostenta maus
antecedentes e reincidência.
Pelos mesmos motivos, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito ou, ainda, a suspensão da
execução da pena.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR